Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717009-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Diante do trânsito em julgado certificado no ID 31242651, p. 158, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator